Tribunal: TJES
Processo: 0012921-23.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012921-23.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHERLLYTON DE OLIVEIRA GOMES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI
N
º 11.343/2006
. TRÁFICO DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos Policiais Militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2
.
As declarações dos Policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
CHERLLYTON DE OLIVEIRA GOMES
e MAICON RODRIGO CIPRIANO
,
inconformados com a r. sentença de fls. 162/165-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra.

A denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 08 de junho de 2015, por volta das 17:40 horas, Policiais Militares que realizavam patrulhamento no bairro Serra Dourada II, neste município, receberam informações que os denunciados Cherllyton de Oliveira Gomes e Maicon Rodrigo Cipriano estariam realizando o transporte de entorpecente a bordo de uma motocicleta ‘BIZ’, de cor verde, placa MTG 5845, entre os bairros Eldorado e Serra Dourada III.

Consta dos autos que, efetuadas diligências, os policiais militares visualizaram os denunciados a bordo da referida motocicleta, na Avenida São Paulo, no bairro Serra Dourada III, indo em direção ao ponto final do bairro, ocasião que, ao notarem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga, dispensando no trajeto vários invólucros plásticos.

Ato contínuo, pararam o veículo, oportunidade em que foram abordados. Nesse momento, a guarnição recolheu os invólucros plásticos, onde foi constatado que se
tratavam de 18 (dezoito) papelotes de substância similar à ‘
c
ocaína’, que pela natureza e quantidade indicavam destinar-se ao consumo de terceiros, conforme auto de apreensão de fls. 23/24 e auto de constatação de substância entorpecente de fls. 2 1/22.

Infere-se, ainda, que policiais realizaram revista pessoal nos denunciados, sendo encontrado com Cherllynton a importância de R$ 46,50 (quarenta e seis reais e cinquenta centavos) em espécie, que tudo indica ser proveniente do crime. (...)”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, os apelantes foram condenados nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às idênticas penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, restando absolvidos das sanções do artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou exclusivamente pela absolvição dos recorrentes, sob o argumento de insuficiência probatória.

No ponto, sustenta que os requeridos negaram que traziam consigo os 18 (dezoito) papelotes de cocaína apreendidos e que “a palavra dos réus revela-se mais harmônica do que a dos policiais”, na medida em que “se tivessem mesmo dispensado as drogas ao longo da abordagem veicular policial, por qual razão não teriam dispensado todas as drogas”?

Ocorre que, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime restou demonstrada por meio do Boletim Unificado nº 2497820 de fls. 28/31, do Auto de Apreensão de fls. 26/27, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 24 e do Laudo Toxicológico Definitivo nº 16.540/2015, de fls. 94/95.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Em que pese os apelantes tenha negado os fatos narrados na denúncia, os depoimentos dos Policiais Militares envolvidos na referida operação demonstraram a efetiva prática da traficância pelos ora recorrentes.

Sendo assim, passo a transcrever excertos do judicioso parecer ministerial que refletem a circunstância fática suso delineada. Confira-se:

"Já a autoria é igualmente certa e recai sobre os apelantes, especialmente se observadas as declarações colhidas das testemunhas policiais que participaram da abordagem flagrancial.

Sob esse prisma, destacam-se inicialmente as declarações do PMES Felipe Soares Rocha, em sede judicial, mídia à fl.143, onde confirmou as informações prestadas em sede policial, aduzindo que estavam na viatura quando os acusados passaram de moto por eles, e assim, os milicianos foram atrás dos réus.

Esclareceu que quando os acusados perceberam a presença policial aumentaram a velocidade na tentativa de evitar a abordagem policial, bem como dispensaram drogas pelo caminho, buscando furta-se do flagrante, contudo, sem êxito, já que abordados e os materiais ilícitos apreendidos.

Por sua vez, a testemunha PMES Renan Falqueto, em sede judicial, mídia à fl.143, esclareceu que perseguiram os acusados por um breve momento até conseguirem efetuar a abordagem. Apontou que durante a perseguição os acusados dispensaram os entorpecentes para evitar o flagrante”.

Sob tal perspectiva, impende rememorar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Portanto, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

Destarte, ainda que não tenham sido flagrados comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar e trazer consigo a droga.

Desse modo, entendo pela caracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado aos acusados, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas, sobretudo se considerarmos a apreensão da quantia em dinheiro, no mesmo contexto fático da apreensão das drogas, circunstâncias que servem para corroborar com o fato de que os entorpecentes pertenciam aos denunciados e eram destinados ao comércio.

Sendo assim, e por tudo que foi dito, afasto a aplicação do princípio in dubio pro reo, conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados, razão pela qual a versão trazida pelos policias responsáveis pela abordagem dos recorrentes, neste caso, deve prevalecer.

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)